Tribunal: TJDFT
Processo: 0720714-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO SUSCITADAS PELA RÉ. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO SUSCITADA PELA AUTORA. CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ DESPROVIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível em demanda envolvendo utilização do cheque especial para pagamento de fatura de cartão de crédito e honorários sucumbenciais decorrentes de desistência da ação em relação a um dos réus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se há contradição interna no acórdão quanto à validade da dívida e à restituição dos valores debitados via cheque especial;
(ii) se há omissão na análise de cláusula contratual que autorizaria compensação entre créditos e débitos; e
(iii) se é cabível a condenação em honorários sucumbenciais quando a desistência ocorre antes da apresentação de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3.1. Não há contradição quando o acórdão reconhece a validade da dívida do cartão e, simultaneamente, declara irregular a forma de adimplemento por ausência de autorização contratual específica para utilização do cheque especial.
3.2. Não se verifica omissão quanto à previsão contratual de compensação, pois o julgado enfrentou a questão central relativa à ausência de autorização inequívoca para ativação compulsória do cheque especial, sendo irrelevante a cláusula genérica de compensação invocada.
3.3. Configura contradição a manutenção da condenação em honorários sucumbenciais quando o acórdão reconhece a não incidência de tais encargos quando a desistência da ação ocorre antes da apresentação de defesa, hipótese em que a jurisprudência relativiza a regra do art. 90 do CPC e, a despeito disso, mantém a condenação ao pagamento de honorários no caso dos autos, em que houve desistência da ação, em relação a um dos réus, antes da apresentação da contestação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração da ré conhecidos e desprovidos. Embargos de declaração da autora conhecidos e providos.
Tese de julgamento: “A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, caracterizada por incongruência lógica entre fundamentos e dispositivo. A autorização para débito automático em conta corrente não abrange, de forma implícita, a utilização do limite do cheque especial, sendo necessária autorização contratual específica para sua ativação. A cláusula genérica de compensação não supre essa exigência. Inexistente, portanto, qualquer contradição ou omissão, no ponto. A desistência da ação antes da apresentação de defesa afasta a condenação em honorários sucumbenciais, por ausência de atuação do patrono da parte excluída que justifique a fixação da verba, devendo ser reconhecida a contradição quando, apesar da exposição da tese e da ausência de apresentação de contestação, o acórdão mantém a condenação da autora ao pagamento de honorários em relação à ré em relação a qual se desistiu da ação.”
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 90, 1.022, 1.025, 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.